Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-35.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000008-35.2025.8.05.0134 COMARCA DE ORIGEM: ITUAÇÚ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000008-35.2025.8.05.0134 APELANTE: RAILAN DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(A): JOSE MATHEUS MARTINS LAGO, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, SANDRO SODRAQUE DA SILVA XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): LEANDRO CARVALHO DUCA AGUIAR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES (ART. 139, C/C ART. 141, II E §2º, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DOSIMETRIA REFORMADA PARA AFASTAR BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Railan da Silva Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de difamação contra funcionário público em razão de suas funções (art. 139 c/c art. 141, II e §2º, do CP), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 39 (trinte e nove) dias-multa, além de fixar indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à vítima. O réu teve a pena suspensa condicionalmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de pergunta à testemunha; (iii) determinar se a retratação do réu poderia ensejar a extinção da punibilidade; e (iv) verificar se a condenação deve ser mantida, bem como eventual necessidade de reforma da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza os fatos, a autoria, a tipificação penal e o rol de testemunhas, não havendo prejuízo à defesa, tampouco nulidade configurada. 4. A alegação de inépcia está superada com a prolação de sentença condenatória após regular instrução, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. O indeferimento da pergunta direcionada à testemunha de acusação sobre a veracidade dos fatos imputados não configura cerceamento de defesa, pois a exceção da verdade exige procedimento autônomo (art. 523 do CPP), não adotado pela defesa. 6. A retratação não tem o condão de extinguir a punibilidade, por se tratar de ação penal pública condicionada à representação, aplicando-se o art. 145, parágrafo único, do CP, sendo inaplicável o art. 143 do mesmo diploma. 7. A autoria e materialidade do delito estão demonstradas por provas orais, vídeos e documentos constantes dos autos, revelando que o réu publicou, em rede social, vídeo com imputações ofensivas à reputação do médico Hugo Dutra Luz, servidor público, violando sua honra objetiva perante a comunidade. 8. A conduta do réu ultrapassa os limites da liberdade de expressão, pois dirigiu ofensas diretamente ao profissional, e não ao serviço de saúde em geral. 9. A dosimetria da pena deve ser parcialmente reformada, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, por configurar bis in idem com a causa de aumento do art. 141, §2º, do CP. Mantida, contudo, a valoração negativa das consequências do delito. 10. Reconhecida apenas a atenuante da confissão espontânea, a pena final foi redimensionada para 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime aberto, com 29 (vinte e nove) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença condenatória após regular instrução supera a alegação de inépcia da denúncia, salvo nulidade absoluta. 2. A exceção da verdade exige via processual própria, sendo inadmissível sua produção indireta em sede de instrução penal comum. 4. A retratação prevista no art. 143 do CP não se aplica aos crimes contra a honra praticados contra funcionário público em razão de suas funções. 5. A crítica ao serviço público não autoriza imputações pessoais desabonadoras à reputação do agente público, sob pena de configurar difamação. 6. A utilização de meio que potencializa a divulgação da ofensa (rede social) já é contemplada como causa de aumento de pena e não pode ser valorada novamente na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d; 68, parágrafo único; 78, § 2º; 139; 141, II e §2º; 143; 145, parágrafo único. CPP, arts. 41, 523. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.375.091/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025. . STJ, AgRg no AREsp n. 2.838.418/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/5/2025, DJEN 28/5/2025. . STJ, AgRg no REsp n. 1.860.770/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 1/9/2020, DJe 9/9/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000008-35.2025.8.05.0134, da comarca de Ituaçú, em que figura como recorrente Railan da Silva Oliveira e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000008-35.2025.8.05.0134)